Tribunal: TJMT
Processo: 1039413-91.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039413-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - CNPJ: 19.630.554/0001-09 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES SUBTRAÍDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores subtraídos de conta corrente e condenação por danos morais em razão de fraudes bancárias. A sentença considerou a falha na prestação do serviço do banco ao não impedir transações fraudulentas realizadas em sequência e fora do padrão de comportamento do consumidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade da instituição financeira em restituir valores indevidamente transferidos e compensar danos morais ao consumidor, em contexto de falha na segurança bancária que culminou em movimentações atípicas e suspeitas não bloqueadas.

III. Razões de decidir:

3. Às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que prevê a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. A instituição financeira falhou em comprovar que as transações foram voluntárias, sendo sua responsabilidade evitar movimentações atípicas em conta, especialmente diante da ausência de comprovação da alegada regularidade dos IPs dos dispositivos e demais registros de segurança.

5. Dano moral configurado pelo abalo decorrente da falha do banco em garantir a segurança dos recursos, de modo que a indenização fixada em R$ 7.000,00 se mostra razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em decorrência de falhas de segurança que permitem movimentações bancárias fraudulentas, sendo devida a devolução dos valores subtraídos e a indenização por dano moral em caso de omissão na prevenção de fraudes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2201401 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 29/05/2023; TJ-MG, AC 10317100038080001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 22/06/2021; TJ-SP, APL 10039870720228260309, Rel. Rui Porto Dias, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

nº
1039413-91.2023.8.11.0041
, ajuizada por
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - ME
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

A despeito do banco atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, de modo que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Como no caso dos autos, várias e sequenciais foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nada foi impedido pelo banco, mesmo que a atitude seja destoada do que comumente o consumidor faz no seu dia a dia, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

[...]

O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha do banco, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, dando prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e não solucionando a questão administrativamente, mesmo sendo acionados instantaneamente.

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

[...]

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I – CONDENAR
o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 23.880,01 (vinte três mil, oitocentos e oitenta reais e um centavo), bem como seus encargos provenientes dos referidos valores, acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso;

II - CONDENAR
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado;

III - CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC;

IV- RATIFICAR
a Tutela Antecipada anteriormente deferida.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o Nobre Julgador, ao fundamentar a responsabilidade do Apelante, não aquilatou de forma adequada as provas apresentadas nos autos, tampouco o próprio relato da Apelada que confirma ter realizado as transações por sua própria vontade, confirmando-as com sua senha, em seu dispositivo de uso comum [...]
”;

2)
“
[...]É indiscutível que as transações impugnadas foram realizadas pessoalmente pelo cliente que, ainda que por orientação de terceiros, transferiu voluntariamente os valores de sua conta [...]”
;

3)
“
[...]conforme apuração, a Apelada foi a operadora das transações reclamadas que foram devidamente realizadas através da plataforma da parte Apelada, mediante validação de seus dados sensíveis e diferente do consignado em sentença, é clara a oposição da senha e da validação da transação através de token, em seu próprio celular [...]
”;

4)
“
[...]o processo foi sentenciado com fundamento em meras alegações da Apelada e suposições do Magistrado, sem que o MM. Juízo a quo apreciasse mais detalhadamente as provas trazidas aos autos pelo Banco Apelante [...]
”; e

5)
“
[...] ao contrário do entendimento exarado pelo D. Julgador, não há que se falar em falha do Banco Apelante, pois, bem como já demonstrado, as operações foram realizadas por meio de sistema seguro e com validação do token habitualmente utilizado pela parte Apelada, sendo ainda que foram abaixo do saldo disponível em conta, não havendo qualquer indício de fraude no momento em que foram realizadas [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 240527233) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo que a consumidora efetuou voluntariamente as transferências discutidas.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que as transferências de valores foram feitas pela própria Apelada, ao ser maliciosamente por terceiros, frisando que foi utilizado o próprio celular da consumidora e que tal fato foi constatado pelo histórico de IPs.,
etc
, é certo que a instituição financeira deixou de fazer prova mínima nesse sentido, posto que não trouxe aos autos a mencionada planilha com indicações dos IPs. e demais detalhes, merecendo ser destacado que os
printscreens
apresentados no corpo da contestação e da Apelação estão praticamente ilegíveis e aparentemente são restritos apenas às movimentações financeiras contestadas.

Ora... a parte consumidora demonstra de forma satisfatória que foram realizadas diversas transferências em sua conta bancária com valores quase idênticos para várias pessoas diferentes, por meio do sistema SISPAG do banco.

Já a instituição financeira, por outro lado, deixou de fazer prova mínima de suas alegações, de que as transferências foram feitas voluntariamente pela própria consumidora, visto que, como dito, sequer apresentou o histórico de IPs. dos dispositivos eletrônicos utilizados para tais transferências e para outras anteriores.

Além disso, ao não realizar o bloqueio das transferências suspeitas, a instituição financeira deixou de cumprir o seu dever de cautela. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. FORTUITO INTERNO. ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DESCCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I- A instituição financeira possui o dever de manter sistemas seguros para a contratação dos seus serviços, de modo a evitar fraude na utilização de dados por terceiro estelionatário, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em decorrência da inobservância do dever de cautela e defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). II- A responsabilidade do banco deriva do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno em virtude da falha no sistema de segurança. III- Diante da contratação fraudulenta, deve o banco restituir os valores descontados indevidamente da conta bancária do correntista. IV- A reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das condições das partes, repercussão do ato na esfera privado do ofendido, e atender à sua dupla função: punitivo-pedagógica, de modo a coibir a reincidência, e meramente compensatório, sem proporcionar enriquecimento sem causa do ofendido. V- A multa cominatória para o caso de descumprimento de preceito deve ser fixada em valor condizente com as circunstâncias do caso, possuindo natureza coercitiva a fim de se conferir efetividade à prestação jurisdicional.

(TJ-MG - AC: 10317100038080001 Itabira, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Considerando a previsão do CDC, entendo que não merece qualquer reforma a sentença no tocante à devolução dos valores subtraídos. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DANO MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO VIA SISTEMA INTERNO DO BANCO (SISPAG). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE QUE APENAS SE APLICA ÀS HIPÓTESES DE FORTUITO EXTERNO (FATO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DO FORNECEDOR). RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ( CPC, ART. 14). APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002644-57.2019.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 31.01.2022)

(TJ-PR - APL: 00026445720198160056 Cambé 0002644-57.2019.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – Conta corrente – Transferência "PIX" através de "BANKLINE" ("Sispag") em 25/1/22 no valor de R$2.950,00 (fls. 25, 26, 32-33, 38, 102, 118) – Autenticidade não reconhecida pelo titular – Aplicação do Código do Consumidor aos serviços bancários (STF, ADI 2.591-1; STJ, Súm. 297) – Fornecedor que se não desincumbe de provar culpa exclusiva da vítima – Recebedor em Santana de Ipanema-AL, não relacionado à autora – Fraude de terceiro que consubstancia fortuito interno à atividade da instituição financeira (STJ, Súm. 479) – Inexigibilidade e restituição determinadas em primeira instância – Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46)– Preliminar de deserção e pedido contraposto em contrarrazões infundados – Recurso conhecido e não provido, arcando o requerido com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do total da condenação.

(TJ-SP - RI: 10280998820228260002 São Paulo, Relator: Jomar Juarez Amorim, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 12/04/2023)

Apelação cível. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Preliminar. Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Descabimento. A causa de pedir se funda em falha na prestação de serviços pela requerida, de molde a justificar sua legitimidade para o polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. Mérito. Assalto. Transações efetuadas por criminosos em coação, dispondo dos recursos internos da empresa, transação efetuada sob a rubrica SISPAG e geolocalização. Ausência de comprovação de consonância com movimentações habituais do cliente. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva. Impossibilidade de afastamento da Súmula 479 do STJ. Art. 252 do RITJSP. Alegação de que aos encargos moratórios deve ser aplicada a taxa Selic. Não acolhimento. Inaplicabilidade da Taxa Selic, que não se presta a atualizar condenações judiciais (salvo tributárias). Correta incidência da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e dos juros de 1% Precedentes. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10039870720228260309 Jundiaí, Relator: Rui Porto Dias, Data de Julgamento: 29/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/10/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação à data de início da incidência dos juros de mora, entendo que o pleito do Apelante também não merece provimento, posto que o art. 405 do Código Civil dispõe que os juros de mora contam-se desde a citação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024